Tribunal: TJMT
Processo: 1013056-37.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013056-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), DECILVA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 204.601.201-15 (AGRAVADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO – REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA – OMISSÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, o Banco Agravante não comprovou, de forma segura, que a Agravada contratou os serviços, de modo que, por ora, entendo razoável a manutenção da decisão invectivada.

A multa diária aplicada pelo Juiz deve ser mantida, uma vez arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto.

Para que haja segurança jurídica, faz-se necessário definir a limitação do período de incidência das
astreintes.
Assim, o recurso comporta acolhida, neste ponto, para limitar as
astreintes
ao valor dado à causa, correspondente a R$ 17.815,00 (dezessete mil e oitocentos e quinze reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais e Materiais
n.º 1001272-28.2022.8.11.0044, ajuizada por
DECILVA GONÇALVES DE OLIVEIRA,
determinou a suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário da parte Agravada, referente à parcela de empréstimo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformado, o Banco Agravante argumenta que a relação jurídica consumerista entre as partes é legítima e que a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado lhe acarretará graves prejuízos de ordem financeira.

Sustenta que a parte Agravada tem pleno conhecimento do contrato celebrado e das cláusulas nele contidas.

Afirma, ainda, que a Recorrida busca meios de se exonerar do cumprimento de sua obrigação contratual e caso consiga, auferirá pecúnia indevida, tendo em vista que utilizou o crédito concedido pelo Banco Agravante e, nesta ocasião, visa a alteração unilateral do contrato, o que não deve ser admitido

Noutro ponto, o Recorrente manifesta inconformismo quanto às
astreintes
arbitradas pelo Juiz singular. Aduz que a multa diária não atende à sua finalidade precípua, razão pela qual pugna pela reforma do
decisum
invectivado.

Assevera que a multa cominatória, ainda que tenha o intuito exclusivo de coibir a prática ilícita da parte que não cumpre o comando judicial, não pode ser fixada em valor que exceda os limites do razoável, já que não tem por finalidade enriquecer a parte adversa, mas provocar o cumprimento da medida.

Sob estes argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 134058196).

A Agravada foi intimada e deixou de apresentar contraminuta (ID. 137888194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravada
DECILVA GONÇALVES DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais e Materiais
em desfavor do
BANCO BMG S.A.

Na exordial, a Agravada alegou que recebe em sua conta corrente os benefícios previdenciários de aposentadoria por idade e pensão por morte.

Afirmou que ao consultar os extratos previdenciários, constatou descontos referentes a contratos de cartão no valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)
em ambos os benefícios, destinados ao Banco Agravante.
Contudo, asseverou que não teve qualquer relação jurídica com a aludida instituição financeira, tampouco autorizou qualquer desconto em seus benefícios.

Sob tais considerações, pugnou pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinada a

suspensão dos descontos mensais em sua aposentadoria e pensão por morte.

O Juiz de primeiro grau deferiu o pedido liminar e determinou que o Banco Agravante suspenda os descontos mensais nos benefícios previdenciários da parte Recorrida, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Esta decisão deu azo à interposição deste Instrumental.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

No que tange ao pedido para revogação da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos, tenho que, ao menos nesta fase inicial, o Agravante não trouxe elementos que afastem a verossimilhança das alegações vertidas pela Agravada, sequer colacionou aos autos contrato assinado pela parte Recorrida, trouxe apenas faturas do cartão e extrato de suposta transferência feita pela Agravada (ID. 133970184 e 133970186), documentos unilaterais e de fácil manipulação.

Em outras palavras, o Banco Agravante não comprovou, de forma segura, que a Recorrida contratou os serviços, de modo que, por ora, entendo razoável a manutenção da decisão invectivada.

Convém assinalar que não há perigo de irreversibilidade da decisão objurgada, vez que os descontos poderão ser restabelecidos caso seja demonstrada a legitimidade na contratação.

No que se refere ao valor das
astreintes
, também não merece reparos, pois é cediço que constitui espécie de multa processual que tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação, de sorte que não pode ser insignificante.

Com efeito, se o seu objetivo é incentivar o Banco a cumprir obrigação fixada pelo Juiz, deve guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que possa experimentar caso descumprida a determinação, sem fomentar, todavia, o enriquecimento sem causa.

Em outras palavras, a multa visa ao resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, mas sim preventivo, com o escopo de desencorajar o descumprimento da decisão Judicial.

Na hipótese, o Juiz singular determinou a suspensão das cobranças das parcelas dos contratos questionados
,
sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), o que, ao meu ver, guarda compatibilidade e simetria com os critérios supramencionados, e que só será aplicada em caso de descumprimento.

No que tange à limitação da multa
,
de fato
,
o Julgador não fixou teto máximo para a cominação. Portanto, neste ponto, a decisão recorrida comporta complementação com a finalidade de obstar eventual enriquecimento ilícito.

Assim, a fim de evitar sanção pecuniária desmedida em desfavor do Banco Agravante, limito as
astreintes
ao valor dado à causa, correspondente a R$ 17.815,00 (dezessete mil oitocentos e quinze reais).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – LIMITAÇÃO – IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – CABIMENTO – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE TETO/LIMITE – NECESSIDADE – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. É cabível o arbitramento da pena de multa para evitar descumprimento da decisão judicial, nos moldes do art. 537 do CPC. O objetivo principal da aplicação da multa é coagir a parte a cumprir obrigação determinada por decisão judicial, devendo, por certo, ser esta arbitrada em valor suficiente para tal. Verificando-se que a multa cominatória foi aplicada em valor razoável e proporcional, de modo a não ensejar enriquecimento ilícito da parte, deve ser mantida. Revela-se plausível a fixação de um limite máximo para a multa por descumprimento, de modo que ela possa enquadrar dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MG – AI: 10000205919970001, Relator: Marco Aurélio Ferenzini, Data de Julgamento: 08/04/2021, 14.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2021).

Com essas considerações,
Dou Parcial Provimento
ao recurso apenas para limitar as
astreintes
ao valor dado à causa, correspondente a R$ 17.815,00 (dezessete mil e oitocentos e quinze reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022